Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716509-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR (exequente) contra decisão proferida pelo d. Juiz da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 55842652 dos autos principais) que, nos autos do processo no 0703649-42.2019.8.07.0018, homologou o valor apresentado pela contadoria judicial. Os embargos de declaração opostos pela exequente/agravante foram rejeitados (id. 63197854). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o d. Juiz de primeiro grau homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial que estariam em desconformidade com anterior decisão já preclusa, por meio da qual teriam sido estabelecidos os parâmetros relativos aos juros e correção monetária a serem aplicados de acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Prossegue indicando quais seriam os índices corretos de acordo com a referida decisão e segundo os critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal paras as ações condenatórias em geral, relativos ao mês de janeiro de 2020. No entanto, de acordo com a agravante, teria a contadoria utilizado índices diversos e, nesse sentido, afirma que o sistema por ela utilizado, qual seja, o PROJEBWEB, conteria erro na aplicação do BTN de 01/1989 a 02/1991, quando na verdade tal índice somente poderia ser utilizado entre 03/1989 e 03/1990. Ainda segundo a agravante, a partir de então o Manual da Justiça Federal estabeleceria que os créditos seriam atualizados pelo IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991. O referido sistema também aplicaria o INPC no mês de 12/1991, quando o correto seria o IPCA (série especial). Argumenta que o montante que lhe é devido com base nos parâmetros supostamente corretos corresponderia a R$19.905,50, ao passo que de acordo com os cálculos da contadoria o valor apurado alcançou R$17.118,15. Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de que os autos sejam remetidos a contadoria judicial para atualização dos cálculos com os corretos índices descritos no Manual da Justiça Federal ou, sucessivamente, que seja homologada a planilha apresentada pela agravante. No mérito, requer o provimento do recurso nos termos da medida liminar. Preparo (id. 16871212 – p. 2). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão contra a qual se insurge o recorrente, assim restou redigida: (...) Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial no id 55371285, que os cálculos id. 53090352 estão de acordo com os critérios fixados no id 52124706, observando criteriosamente o título executivo e a legislação vigente, e considerando que o credor não se desincumbiu de indicar o valor que entende correto, homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID:53090352, consistente em R$17.118,15 (dezessete mil, cento e dezoito reais e quinze centavos), ao qual será acrescido as custas desta fase. Expeçam-se, reclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 07 de janeiro de 2020. (...) (id. 55842652 – p. 1 dos autos principais) Em uma análise perfunctória dos autos de origem, percebo que a decisão por meio da qual foram estabelecidos os parâmetros de cálculo (id. 52124706) indicou como critérios norteadores aqueles definidos no REsp 1.495.146/MG e os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Ocorre que, em princípio, os coeficientes para correção monetária utilizados pela contadoria judicial (id. 55371286 dos autos principais) para os meses de abril, maio, junho e julho de 1990 (0,0860644993; 0,0860644993; 0,0816706200 e 0,0745101906, respectivamente) parecem divergir daqueles constantes no Manual de Cálculos da Justiça Federal (tabela válida para 01/2020), no qual os índices para igual período são os seguintes: 0,1298494023; 0,0896750016; 0,0831324757 e 0,07588541831. Sendo assim, ao menos em uma apreciação inicial, reputo como relevantes os argumentos deduzidos pela agravante a fim de permitir uma concessão parcial do pedido liminar, de tal modo a que a contadoria judicial esclareça se a aparente divergência de índices de fato existe, já que, quando instada a se manifestar sobre a impugnação da exequente, limitou-se a dizer que os fatores de correção utilizados eram aqueles fornecidos pelo PROJEF WEB, programa de cálculo da justiça federal (id. 55371285 – p. 1 dos autos principais). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que a contadoria judicial esclareça a aparente divergência entre os fatores de correção monetária existente entre os cálculos por ela realizados e aqueles informados no Manual de Cálculos da Justiça Federal (tabela válida para 01/2020) para ações condenatórias em geral. Comunique-se ao d. Juiz da causa, solicitando as informações que deverão ser prestadas pela contadoria judicial. Após o retorno das informações, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora 1 https://www.cjf.jus.br/phpdoc/sicom/tabelaCorMor.php?PHPSESSID=kssoccmav5du25spf859o5u0n3